Tribunal: STF
Processo: HC 240668
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Vagner Aparecido Pires de Camargo impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA LASTREADA EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti), realizado em 27/10/2020, conferiu nova interpretação ao art. 226 do CPP, a fim de superar o entendimento, até então vigente, de que referido o artigo constituiria "mera recomendação" e, como tal, não ensejaria nulidade da prova eventual descumprimento dos requisitos formais ali previstos. 



    2. Em julgamento concluído no dia 23/2/2022, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal deu provimento ao RHC n. 206.846/SP (Rel. Ministro Gilmar Mendes), para absolver um indivíduo preso em São Paulo depois de ser reconhecido por fotografia, tendo em vista a nulidade do reconhecimento fotográfico e a ausência de provas para a condenação. Reportando-se ao decidido no julgamento do referido HC n. 598.886/SC, no STJ, foram fixadas pelo STF três teses: 2.1) O reconhecimento de pessoas, presencial ou por fotografia, deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime e para uma verificação dos fatos mais justa e precisa; 2.2) A inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita, de modo que tal elemento não poderá fundamentar eventual condenação ou decretação de prisão cautelar, mesmo se refeito e confirmado o reconhecimento em Juízo. Se declarada a irregularidade do ato, eventual condenação já proferida poderá ser mantida, se fundamentada em provas independentes e não contaminadas; 2.3) A realização do ato de reconhecimento pessoal carece de justificação em elementos que indiquem, ainda que em juízo de verossimilhança, a autoria do fato investigado, de modo a se vedarem medidas investigativas genéricas e arbitrárias, que potencializam erros na verificação dos fatos. 



    3. Posteriormente, em sessão ocorrida no dia 15/3/2022, a Sexta Turma desta Corte, por ocasião do julgamento do HC n. 712.781/RJ (Rel. Ministro Rogerio Schietti), avançou em relação à compreensão anteriormente externada no HC n. 598.886/SC e decidiu, à unanimidade, que, mesmo se realizado em conformidade com o modelo legal (art. 226 do CPP), o reconhecimento pessoal, embora seja válido, não tem força probante absoluta, de sorte que não pode induzir, por si só, à certeza da autoria delitiva, em razão de sua fragilidade epistêmica; se, porém, realizado em desacordo com o rito previsto no art. 226 do CPP, o ato é inválido e não pode ser usado nem mesmo de forma suplementar. 



    4. No caso, a condenação do agravante não foi baseada apenas no reconhecimento realizado pelas vítimas, mas, também, nas demais provas coligidas aos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Essas demais provas que compuseram o acervo fático-probatório amealhado aos autos foram produzidas por fonte independente da que culminou com o elemento informativo obtido por meio do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitiva, de maneira que, ainda que o reconhecimento haja sido feito em desacordo com o modelo legal e, assim, não possa ser sopesado, nem mesmo de forma suplementar, para fundamentar a condenação do réu, certo é que houve outras provas, independentes e suficientes o bastante, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, para lastrear o decreto condenatório. 



    5. Agravo regimental não provido.



    (HC 814.356 AgRg – ministro Rogerio Schietti Cruz)



    Sustenta, em síntese, a ilicitude do reconhecimento fotográfico, em razão de inobservância ao art. 226 do Código de Processo Penal, e a consequente absolvição do ora paciente.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Esta Suprema Corte firmou entendimento no sentido de que o reconhecimento fotográfico realizado sem a observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal pode ser admitido como prova e valorado desde que amparado em outros elementos capazes de sustentar a autoria do delito, como se verifica do julgamento proferido na AP 1.032, ministro Edson Fachin, que possui a seguinte ementa:



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal. Precedentes.



    Cito, no mesmo sentido, o RHC 206.846, ministro Gilmar Mendes, assim resumido:



    2. A inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita, de modo que tal elemento não poderá fundamentar eventual condenação ou decretação de prisão cautelar, mesmo se refeito e confirmado o reconhecimento em Juízo. Se declarada a irregularidade do ato, eventual condenação já proferida poderá ser mantida, se fundamentada em provas independentes e não contaminadas.



    No caso, o Superior Tribunal de Justiça consignou que o reconhecimento fotográfico impugnado não era o único meio de prova existente nos autos. Confira-se fragmento do acórdão impugnado (grifei):



    Com efeito, consta da sentença que (fls. 686-687): 



    O policial civil Higor Carlos, a sua vez, afirmou que estavam investigando o acusado, em razão de delitos similares ao descrito na denúncia, utilizando-se do mesmo modus operandi, sempre vitimando pessoas em agências do Banco do Brasil. 



    Diante dos reconhecimentos efetuados pelas vítimas, bem como de imagens captadas por câmeras de segurança instaladas nas agências, foi possível identificá-lo, então possibilitando a prisão em decorrência da ação verificada nesta cidade. 



    Acrescentou o Policial Civil que o calçado e vestimentas utilizados pelo acusado, na prática do delito indicado na denúncia, em agência desta cidade, identificados a partir de imagens captadas pelas câmeras de segurança, foram apreendidos na moradia do acusado, assim como tickets utilizados nas práticas delitivas para ludibriar as vítimas. 



    Acrescentou que na ocasião verificou-se que o veículo HB20 apreendido em poder do acusado, alugado em nome dele, realmente esteve nesta cidade, isto constatado do sistema de câmeras Detecta, inclusive tendo ele mesmo admitido informalmente este fato. Afirmou o Policial Civil, por fim, que o dinheiro subtraído da conta da vítima foi transferido para uma outra em nome de Evelyn. (destaquei)



    Na mesma linha argumentativa, consignou a Corte estadual que "as testemunhas Higor Carlos Navarro Longo e Lindomar Nunes Chiacchio, policiais civis, disseram, em linhas gerais que, anteriormente aos fatos aqui tratados já estavam investigando o réu em razão de delitos semelhantes, destacando que ele utilizava do mesmo 'modus operandi', sempre tendo como alvo pessoas idosas dentro de agências do Banco do Brasil. Assim, diante de reconhecimentos positivos realizados pelas vítimas, bem como de imagens captadas por câmeras de segurança devidamente instaladas nos locais em que as ações delitivas ocorriam, foi possível realizar a identificação e a prisão do recorrente " (fl. 798). Fez menção, ainda, ao fato de que, segundo os policiais civis ouvidos como testemunhas, "tanto o calçado quanto as vestimentas utilizados por Vagner quando da ação delitiva tratada nos autos foram apreendidas na sua residência" (fl. 798, grifei). 



    Assim, o que se verifica é que a condenação do réu não foi baseada apenas no reconhecimento realizado pelas vítimas, mas, também, nas demais provas coligidas aos autos, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.



    Desse modo, entendo que as instâncias anteriores decidiram em conformidade com a ótica referida.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do Regimento Interno).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 2 de maio de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente